Tribunal: STJ
Processo: 0700355-24.2024.8.07.0012
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2205207 - DF(2025/0103745-3)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: CLEITON NUNES DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: CIRO BERNARDINO QUEIROZ BARROS - DF059438
RECORRENTE
: OMNI
CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
S/A
ADVOGADA
: DANIELA FERREIRA TIBURTINO - DF055456
RECORRIDO
: OMNI
CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
S/A
ADVOGADA
: DANIELA FERREIRA TIBURTINO - DF055456
RECORRIDO
: CLEITON NUNES DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: CIRO BERNARDINO QUEIROZ BARROS - DF059438
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO DE BUSCA
E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-
.
LEI 911/69
VEÍCULO REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO. FATO QUE,
POR
SI
SÓ,
NÃO
IMPEDE
A
PROPOSITURA
DA
DEMANDA. PROVA QUE A POSSE DO BEM FOI TRANSFERIDA
AO DEVEDOR FIDUCIANTE. NECESSIDADE, TENDO EM VISTA
QUE A ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA SOMENTE TEM EFICÁCIA ENTRE
AS PARTES CONTRATANTES. RETORNO DOS AUTOS AO
TRIBUNAL DE ORIGEM PARA ANÁLISE DO CASO DE ACORDO
COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. RECURSO
ESPECIAL DA PARTE RÉ PREJUDICADO. RECURSO ESPECIAL
DA PARTE AUTORA PROVIDO.
1. São documentos indispensáveis à propositura da ação de busca e
apreeensão, além da comprovação da mora (Súmula no 72 do STJ), a
juntada do contrato escrito celebrado entre as partes.
2. No caso de o bem objeto da alienação fiduciária estar registrado em
nome de terceiro, a petição inicial deverá ser instruída com a prova de
que sua posse foi transferida ao devedor, exatamente porque a
alienação fiduciária somente tem eficácia entre as partes contratantes
a partir do momento em que o devedor se torna proprietário do bem, o
que ocorre com a tradição.
3. Recurso especial da parte autora provido, ficando prejudicado o
recurso especial da parte ré.
Documento eletrônico VDA56119865 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/04/2026 16:15:53
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 8ef37ffc-f919-4ebc-9483-8644d661c629

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, dar provimento ao
14/04/2026
22/04/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
22 de abril de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA56119865 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/04/2026 16:15:53
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 8ef37ffc-f919-4ebc-9483-8644d661c629

RECURSO ESPECIAL No 2205207 - DF(2025/0103745-3)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: CLEITON NUNES DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: CIRO BERNARDINO QUEIROZ BARROS - DF059438
RECORRENTE
: OMNI
CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
S/A
ADVOGADA
: DANIELA FERREIRA TIBURTINO - DF055456
RECORRIDO
: OMNI
CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
S/A
ADVOGADA
: DANIELA FERREIRA TIBURTINO - DF055456
RECORRIDO
: CLEITON NUNES DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: CIRO BERNARDINO QUEIROZ BARROS - DF059438
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO DE BUSCA
E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI 911/69.
VEÍCULO REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO. FATO QUE,
POR
SI
SÓ,
NÃO
IMPEDE
A
PROPOSITURA
DA
DEMANDA. PROVA QUE A POSSE DO BEM FOI TRANSFERIDA
AO DEVEDOR FIDUCIANTE. NECESSIDADE, TENDO EM VISTA
QUE A ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA SOMENTE TEM EFICÁCIA ENTRE
AS PARTES CONTRATANTES. RETORNO DOS AUTOS AO
TRIBUNAL DE ORIGEM PARA ANÁLISE DO CASO DE ACORDO
COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. RECURSO
ESPECIAL DA PARTE RÉ PREJUDICADO. RECURSO ESPECIAL
DA PARTE AUTORA PROVIDO.
1. São documentos indispensáveis à propositura da ação de busca e
apreeensão, além da comprovação da mora (Súmula no 72 do STJ), a
juntada do contrato escrito celebrado entre as partes.
2. No caso de o bem objeto da alienação fiduciária estar registrado em
nome de terceiro, a petição inicial deverá ser instruída com a prova de
que sua posse foi transferida ao devedor, exatamente porque a
alienação fiduciária somente tem eficácia entre as partes contratantes
a partir do momento em que o devedor se torna proprietário do bem, o
que ocorre com a tradição.
3. Recurso especial da parte autora provido, ficando prejudicado o
recurso especial da parte ré.
Documento eletrônico VDA55842859 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/04/2026 15:11:04
Código de Controle do Documento: 8b08d87c-f5b5-4bf8-ba70-37967e31695e

RELATÓRIO
Trata-se de recursos especiais interpostos por CLEITON NUNES DE
OLIVEIRA (CLEITON), bem como por OMNI
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
S/A
INVESTIMENTO (OMNI) contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e
dos Territórios, assim ementado:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEITADA.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA NÃO REGISTRADA NO DETRAN.
VEÍCULO EM NOME DE TERCEIRO. APELAÇÃO PROVIDA.
I. CASO EM EXAME.
1. Apelação da parte ré contra a sentença de procedência do pedido
de busca e apreensão de veículo, com consolidação da propriedade e
posse plena e exclusiva da parte autora, do veículo
1.0/
FIAT/SIENA
EX 1.0 MPI FIRE/ FIRE FLEX, ANO:2008, COR: PRATA, PLACA:
JHW6676 CHASSI: 9BD17206G83343950.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO.
2. Há duas questões em discussão: (i) impugnação, em contrarrazões,
à gratuidade de justiça concedida à parte ré (ora apelante) e (ii) em
saber se é correta a sentença que, mesmo diante da ausência de
pressupostos válidos para seu regular prosseguimento (alienação
fiduciária não registrada no DETRAN e veículo ali cadastrado em
nome de terceiro não integrante da lide), teria considerado o bem
passível de busca e apreensão, cuja propriedade e posse plena e
exclusiva foram consolidadas em favor do banco/apelado.
III. RAZÃO DE DECIDIR.
3. A isolada alegação, desprovida de documentos novos e suficientes
a infirmar os benefícios da justiça gratuita já concedida em sentença,
não se mostra suficiente à alteração da reconhecida situação de
hipossuficiência econômica da parte autora (CPC,
§ 2o).
art. 99,
Rejeitada a preliminar.
4. Embora as partes tenham firmado um contrato de financiamento
com cláusula de alienação fiduciária para a compra do citado veículo,
não há registro no órgão competente de trânsito, o que obsta a
comprovação da propriedade fiduciária pela instituição bancária (CC,
§ 1o, parte final).
art. 1.361,
5. E o registro do aludido veículo, nos cadastros do
em
Detran/DF,
nome de terceiro alheio à presente relação processual impede o
desenvolvimento válido e regular do processo (CPC,
IV).
art. 485,
IV. DISPOSITIVO.
6. Apelação conhecida. Preliminar rejeitada. No mérito, provida.
Sentença reformada. Extinto o processo, sem resolução de mérito
(CPC,
IV). (e-STJ, fls.
).
art. 485,
298/300

Os embargos de declaração de Cleiton foram rejeitados (e-STJ, fls.
).
388/394
Nas razões de seu apelo nobre, interposto com fundamento nas alíneas a e
c do inciso III do
da CF, OMNI apontou que
a ação estava devidamente
art. 105
(1)
instruída com contrato e prova de mora (DL
o, § 2o, e
o), sendo
911/1969, art. 2
art. 3
Documento eletrônico VDA55842859 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/04/2026 15:11:04
Código de Controle do Documento: 8b08d87c-f5b5-4bf8-ba70-37967e31695e

desnecessário exigir registro da propriedade no DETRAN como pressuposto
processual;
a existência de dissídio jurisprudencial.
(3)
Nas razões de seu apelo nobre, interposto com fundamento nas alíneas a e
c do inciso III do
da CF, CLEITON apontou
violação dos arts. 3o, §§ 6o e 7o,
art. 105
(1)
do Decreto-
sustentando a conversão da ação de busca e apreensão
Lei no 911/1969,
em perdas e danos quando não possível devolver o bem;
existência de dissídio
(3)
jurisprudencial.
Houve juntada de contrarrazões (e-STJ, fls.
).
446/450
Os apelos nobres de CLEITON e OMNI foram admitidos pela decisão do
Tribunal recorrido (e-STJ, fls.
e
).
460/462
464/465
É o relatório
VOTO
Da irresignação da OMNI
Doa registro do veículo em nome de terceiro
Na origem, o caso cuida de ação de busca e apreensão fundada em
alienação fiduciária de veículo, ajuizada por OMNI contra CLEITON, por
inadimplemento da Cédula de Crédito Bancário no 1.02863.0000219.21, firmada em
Houve liminar deferida e o automóvel foi apreendido em
18/10/2021.
26/01/2024.
Em contestação, CLEITON sustentou ausência de pressuposto processual,
porque o veículo estava registrado no DETRAN em nome de terceiro alheio à lide, e
requereu restituição do bem ou conversão em perdas e danos, com multa de 50% do
valor financiado.
O Juízo de primeira instância julgou procedente, consolidando propriedade e
posse do bem em favor de OMNI e permitindo sua transferência, com sucumbência do
réu.
O Tribunal de Justiça do Distrito Federal reformou a sentença,
reconhecendo que não havia registro do contrato no órgão de trânsito e que o veículo
estava em nome de terceiro estranho ao processo, o que impedia o desenvolvimento
válido e regular da ação de busca e apreensão, extinguindo o feito sem resolução de
mérito, conforme trechos que ora se transcrevem:
Em outros termos, a cédula de crédito bancário e os comprovantes de
gravame da alienação fiduciária não informam a data da aquisição da
propriedade pela terceira pessoa, e segundo o articulado pela parte ré
essa alienação fiduciária seria da “antiga proprietária” e que a
empresa recorrida deixou de promover a transferência do veículo para
seu nome.
[...]
Documento eletrônico VDA55842859 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/04/2026 15:11:04
Código de Controle do Documento: 8b08d87c-f5b5-4bf8-ba70-37967e31695e

Efetivamente, a insatisfação do recorrente procede, pois o registro do
veículo em nome de um terceiro, alheio à relação processual, impede
o desenvolvimento regular do processo, sendo que a parte legítima
para o polo passivo é quem tem o bem registrado em seu nome.
Nesse panorama, embora as partes tenham firmado um contrato de
financiamento com cláusula de alienação fiduciária para a compra de
um veículo, não há registro no órgão de trânsito competente, o que
obsta a comprovação da propriedade fiduciária pela instituição
bancária a inviabilizar o ajuizamento da ação de busca e apreensão
com base no Decreto-
devido à ausência dos
lei no 911/69,
pressupostos necessários para a constituição e desenvolvimento
válido e regular do processo. (e-STJ, fls.
).
304/305

De fato, além da comprovação da mora (Súmula no 72 do STJ), é
indispensável a juntada do contrato escrito celebrado entre as partes para a
propositura da ação de busca e apreensão.
E no caso de o bem objeto da alienação fiduciária estar registrado em nome
de terceiro, a petição inicial deverá ser instruída com a prova de que sua posse foi
transferida ao devedor, exatamente porque a alienação fiduciária somente tem eficácia
entre as partes contratantes a partir do momento em que o devedor se torna
proprietário do bem, o que ocorre com a tradição. Confira-se:
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-
REGISTRO DA
LEI 911/69.
GARANTIA
NO
CERTIFICADO
DE
REGISTRO
DE
VEÍCULO. DESNECESSIDADE. EFICÁCIA ENTRE AS PARTES.
VEÍCULO REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO. NECESSIDADE
DE PROVA DA TRADIÇÃO DO BEM AO DEVEDOR FIDUCIANTE.
REQUISITO DE EFICÁCIA DA GARANTIA ENTRE AS PARTES.
1. Ação de busca e apreensão ajuizada em
da qual foi
25/4/2022,
extraído o presente recurso especial interposto em
e
4/8/2023
concluso ao gabinete em 28/9/2023.
2. O propósito recursal consiste em definir se o registro da alienação
fiduciária no órgão de trânsito é requisito para o ajuizamento da ação
de busca e apreensão e se o fato de o veículo estar registrado em
nome de terceiro constitui óbice ao prosseguimento da demanda.
3. A ação de busca e apreensão é uma ação autônoma de
conhecimento (art. 3o, § 8o, do CPC) que tem por finalidade a
retomada do bem pelo credor fiduciário. A petição inicial deve indicar o
valor da integralidade da dívida pendente (art. 3o, § 2o, do DL
)
911/69
e devem ser observados os requisitos estabelecidos nos arts. 319 e
320 do CPC.
4. São documentos indispensáveis ao ajuizamento da ação de busca e
apreensão a comprovação da mora do devedor fiduciante (
e o contrato escrito celebrado entre as partes. Além
Súmula 72/STJ)
disso, se o bem objeto da alienação fiduciária estiver registrado em
nome de terceiro, a petição inicial deverá ser instruída com prova de
que a posse do bem foi transferida ao devedor. Isso porque, a
alienação fiduciária somente tem eficácia entre as partes contratantes
Documento eletrônico VDA55842859 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/04/2026 15:11:04
Código de Controle do Documento: 8b08d87c-f5b5-4bf8-ba70-37967e31695e

(comprador e financiador) a partir do momento em que o devedor se
torna proprietário do bem, o que ocorre com a tradição (arts. 1.267 e
1.361, § 3o, do CC).
5. A anotação da alienação fiduciária no certificado de registro do
veículo não constitui requisito para a propositura da ação de busca e
apreensão, uma vez que o registro é condição de eficácia da garantia
perante terceiros e não entre os contratantes.
6. No particular, as partes celebraram contrato de financiamento de
veículo com pacto acessório de alienação fiduciária, o qual não foi
registrado no órgão de trânsito competente, o que, todavia, não é
exigido para ação de busca e apreensão. Mas, sendo o proprietário
registral terceiro estranho à lide, cabe à recorrente (credora fiduciária)
comprovar a tradição do veículo ao recorrido (devedor fiduciante).
7. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.
(
relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira
REsp n. 2.095.740/DF,
Turma, julgado em
DJe de
6/2/2024,
9/2/2024)

A ilustre Ministra NANCY ANDRIGHI destacou em seu laborioso voto que se
o bem objeto da alienação fiduciária estiver registrado em nome de terceiro, a petição
inicial deverá ser instruída com prova de que a posse do bem foi transferida ao réu, isto
é, que a compra e venda do veículo se concretizou. Isso pode ser feito por meio da
juntada do contrato de compra e venda ajustado entre o devedor fiduciante e o
vendedor, da comprovação de que o vendedor participou do contrato de financiamento
como interveniente anuente, de comunicação de venda ou de outro elemento legal ou
moralmente legítimo. Também será possível a designação, pelo juiz, de audiência de
justificação prévia (art. 300, § 2o, do CPC), em atenção ao disposto no
p.u., do
art. 318,
CPC.
Portanto, o fato de o registro do veículo estar em nome de terceiro não
obsta, por si só, o ajuizamento da ação de busca e apreensão, pois é possível a
realização de prova de que a posse do bem foi transferida ao CLEITON, ainda mais no
caso dos autos, em que ficou registrado na sentença que o registro do financiamento
restou devidamente comprovada através do ofício de ID 190109435 e demais
(e-STJ, fls. 214).
documentos juntados
Nessas condições,
ao recurso especial para
DOU PROVIMENTO
determinar o retorno dos autos ao Tribunal estadual para que analise o processo de
acordo com as diretrizes adotadas por este E. Superior Tribunal de Justiça, ficando
prejudicadas as demais teses recursais, inclusive o recurso especial de CLEITON.
É o voto.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação às penalidades fixadas nos
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
Documento eletrônico VDA55842859 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/04/2026 15:11:04
Código de Controle do Documento: 8b08d87c-f5b5-4bf8-ba70-37967e31695e

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.205.207 / DF
Número Registro: 2025/0103745-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07003552420248070012
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. JANICE AGOSTINHO BARRETO ASCARI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : CLEITON NUNES DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: CIRO BERNARDINO QUEIROZ BARROS - DF059438
RECORRENTE : OMNI
CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
S/A
ADVOGADA
: DANIELA FERREIRA TIBURTINO - DF055456
RECORRIDO
: OMNI
CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
S/A
ADVOGADA
: DANIELA FERREIRA TIBURTINO - DF055456
RECORRIDO
: CLEITON NUNES DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: CIRO BERNARDINO QUEIROZ BARROS - DF059438
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
TERMO
Documento eletrônico VDA56082456 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:18:21
Código de Controle do Documento: 328d99c7-2e85-4b35-9832-85c79c66b7d5

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do
14/04/2026
22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56082456 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:18:21
Código de Controle do Documento: 328d99c7-2e85-4b35-9832-85c79c66b7d5